Tribunal: TJDFT
Processo: 0722640-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos, etc.. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIAS OLHER COSTA e Outra em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por GLAUCIA AGNELO GUIMARAES (processo n. 0703983-02.2021.8.07.0020), que tem o seguinte teor: “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) promovido por GLAUCIA AGNELO GUIMARAES em desfavor de JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS e outros, partes qualificadas nos autos. Intimada para promover o pagamento do débito em aberto, as partes executadas manifestaram-se nos autos apresentando impugnação. Em sua impugnação, as parte executadas alegram em síntese a inexigibilidade do título e ausência de condições financeira para pagamento. Requereram a atribuição de efeito suspensivo sob o argumento de que a continuidade do Cumprimento de Sentença poderá acarretar graves prejuízos aos impugnantes e colocar em risco o sustento dos executados. Por fim, requereram a isenção do honorários advocatícios ou a suspensão de sua exigibilidade. Vieram os autos conclusos. Decido. No processo 0708671-46.2017.8.07.0020 os executados foram condenados a pagar as custas e honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o valor da causa. Em grau de recurso tiveram o pleito de gratuidade de justiça deferido com os efeitos da sua concessão ex nunc, não tendo o condão de retroagir e isentar o pagamento dos ônus sucumbenciais arbitrados na sentença. Dessa forma não prospera os argumentos dos executados na inexigibilidade do título visto que os honorários fixados na sentença, mesmo após os recursos, permaneceram exigíveis. Ademais os argumentos trazidos aos autos pelos exequentes de que não possuem condições financeira não é capaz de tirar a liquidez do título. No que se refere ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, tal pleito também deve ser rejeitado. Isso porque os executados não fizeram prova nos autos do preenchimentos dos requisitos legais. Nos termos do § 6o do artigo 525 do Código de Processo Civil garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, poderá o juiz atribuir efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Os executados não comprovaram a garantia do juízo e nem trouxeram aos autos fundamentos capazes de demostrar que o prosseguimento do presente cumprimento de sentença possa causar grave dano. Em toda a sua explanação os executados se limitaram a reiterar argumentos que já foram objetos de análise na fase de conhecimentos sendo que seu pedido de gratuidade foi deferido em sede se recurso. Forte nessas razões, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada. Os executados informam nos autos a interposição de agravo da decisão de ID. 92560847. Mantenho a decisão agravada pelos seu próprios fundamentos. Considerando que não foi noticiado o deferimento de efeito suspensivo e tendo em vista que decorreu o prazo para a parte executada efetuar o pagamento voluntário da obrigação, PROCEDA-SE a consulta no sistema BACENJUD em busca de ativos financeiros em seu nome (planilha de atualização do débito ao ID 96078910). Se não houver sucesso, pesquise-se a existência de veículos no sistema RENAJUD. Em sendo infrutíferas as diligências, voltem os autos conclusos para análise do pedido de ID.96078910.” Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que “O benefício da justiça gratuita abrange a isenção do pagamento das despesas processuais por seu beneficiário, como é o caso dos Agravantes, que não dispõem de recursos para pagar as custas, inclusive dos honorários advocatícios (sucumbenciais), pois também se caracterizam como uma despesa processual, conforme observamos no art. 98 §1o, VI do CPC”. Postula a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a execução em relação à verba honorária por, pelo menos, cinco anos, na forma da lei. Preparo dispensado. É a suma dos fatos. DECIDO. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos da admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Com efeito, para que haja a concessão do efeito suspensivo ao recurso, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base no exposto, pelo menos sob um juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito, na medida em que, conforme restou assentado na decisão agravada, os Agravantes tiveram o pleito de gratuidade de justiça deferido apenas em grau recursal no processo de conhecimento. Em casos tais, o benefício surte efeitos a partir de sua concessão, não tendo, portanto, o condão de retroagir e isentar o pagamento dos ônus sucumbenciais arbitrados na sentença. A questão relativa aos efeitos prospectivos do benefício concedido, inclusive, foi analisada nos próprios autos do Processo n. 0708671-46.2017.8.07.0020, tendo sido assim ementado o acórdão proferido em sede de Agravo Interno: “AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. EFEITOS. EX NUNC. PROVA EM CONTRÁRIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. I. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo, mas os efeitos da sua concessão são ex nunc, não tendo o condão de retroagir e isentar o pagamento dos ônus sucumbenciais arbitrados na sentença. II. Não estando a irresignação recursal instruída com prova hábil capaz de ilidir a assistência judiciária deferida aos agravados, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. III. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n. 1221554) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 6 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator I.